Tribunal: STF
Processo: HC 244958
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Lucas Eduardo Henrique de Carvalho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl no HC nº 907.129/SP e rejeitou os declaratórios supervenientes, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.(edoc. 3, p. 226)



    Consta nos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena privativa de liberdade de 6 anos e 8 meses meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 dias-multa, pela prática de conduta descrita nos arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, ambos do Código Penal.



    Na sequência, o Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa.



    No presente writ, a defesa sustenta-se a nulidade da condenação por insuficiência de provas, dizendo-se que, “Dos elementos coligidos, verifica-se que tão somente o corréu Mikael foi reconhecido pela vítima”. Ademais, “Posteriormente, em audiência, o paciente, novamente, não foi reconhecido pela ofendida, assim como pela testemunha Felipe, que “voltou atrás” em sua versão.”



    Em decorrência, requer-se:



    a) A concessão do pedido liminar, determinando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de São que obste o início do cumprimento de pena do paciente ou mesmo que revogue eventual mandado de prisão existente até posterior manifestação por parte deste Tribunal; 



    b) A intimação da autoridade coatora para que preste informações; 



    c) A intimação do Ministério Público para que apresente seu parecer; 



    d) A confirmação do pedido liminar, concedendo-se a ordem de habeas corpus para, reconhecendo a inidoneidade dos argumentos trazidos pela autoridade coatora e pelo segundo grau, absolver o paciente, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso assim Vossa Excelência não entenda, a concessão da ordem para que seja afastada a causa de aumento de pena descrita no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Ainda subsidiariamente, a concessão de ordem para determinar que a autoridade coatora julgue, integralmente, diante de flagrante negativa de jurisdição, o remédio de origem, mormente no que tange à dosimetria do paciente; e 



    e) Por fim, sejam as publicações e as intimações encaminhadas ao advogado que a esta subscreve, sob pena de nulidade.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. Agravo regimental improvido.”(edoc. 3, p. 226)



    Com efeito, o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior assim decidiu as questões postas na presente impetração: 



    “No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Como já disse, o habeas corpus sucedâneo de revisão criminal não desafia a competência desta Corte Superior para o processamento do pleito. A Constituição Federal fixou competências dos Tribunais para julgar revisões criminais e ações rescisórias de seus julgados (arts. 102, I, j, 105, I, e, e 108, I, b, todos da Constituição Federal), concedendo ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e aos Tribunais Regionais Federais a competência para julgar habeas corpus contra ato coator proferido por juízos sujeitos às suas jurisdições (arts. 102, I, i, 105, I, c e 108, I, d, todos da Constituição Federal). 



    A fungibilidade entre revisão criminal e habeas corpus viola o juízo natural, pois permitiria que as partes pudessem escolher o Juízo que lhes conviesse. É uma situação diversa da que se encontra na fungibilidade entre o recurso ordinário em habeas corpus e o habeas corpus substitutivo, ambos destinados a um mesmo órgão jurisdicional. 



    No caso, o Tribunal local julgou a apelação criminal em 28/3/2023. A defesa interpôs o AREsp n. 2.419.866/SP, este não conhecido neste Tribunal Superior. Desse modo, eventual revisão criminal desta condenação não desafiaria a competência deste Tribunal Superior. 



    Ademais, não se evidencia ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, considerando que a condenação se baseou em outras provas, como a informação encaminhada pela operadora de telefonia sobre a inserção de chip por parte do agravante no aparelho roubado, bem como no depoimento de testemunha. O escrutínio de tais provas são inviáveis na via do habeas corpus, tendo em vista a impossibilidade de incursão no acervo-probatório.”. (edoc. 3, p. 228, grifamos)  



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Demais disso, o Ministro Relator no STJ assim consignou a respeito da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício:



    “não se evidencia ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, considerando que a condenação se baseou em outras provas, como a informação encaminhada pela operadora de telefonia sobre a inserção de chip por parte do agravante no aparelho roubado, bem como no depoimento de testemunha. O escrutínio de tais provas são inviáveis na via do habeas corpus, tendo em vista a impossibilidade de incursão no acervo-probatório.”. (edoc. 3, p. 228, grifamos) 



    Como visto, ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva - absolvição por insuficiência de provas - seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente